Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723496-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA PEREIRA DIAS, EDVALDO PEREIRA DIAS, LUCIANO PEREIRA DIAS, LEONARDO PEREIRA DIAS, ELISANGELA PEREIRA DIAS, ELIANE PEREIRA DIAS AGRAVADO: EDSON PEREIRA DIAS D E S P A C H O Faculto aos agravantes Edvaldo Pereira Dias, Luciano Pereira Dias, Leonardo Pereira Dias e Elisangela Pereira Dias justificar o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a gratuidade para estes já restou deferida pelo juízo a quo. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2020 18:21:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator